Tribunal: TJSP
Processo: 2183979-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO. Pretensão à reconsideração do despacho do relator, concessivo de tutela de recursal para afastar a obrigação de apresentação de comprovante vacinal contra COVID-19 para ingresso nas dependências da Universidade de São Paulo. O julgamento do recurso principal esgota o objeto do acessório. Recurso prejudicado.